Tribunal: TJES
Processo: 5000858-80.2022.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-80.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: CAROLINY DE ANDRADE GONCALVES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM MARKETPLACE. AQUISIÇÃO DE MIXER TRITURADOR. PAGAMENTO À VISTA VIA BOLETO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA APÓS APROVAÇÃO DO PAGAMENTO, SOB ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE ESTOQUE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. REITERAÇÃO DE TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. PRODUTO NOVAMENTE ANUNCIADO POR VALOR SUPERIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE MARKETPLACE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Magazine Luiza S/A contra sentença que a condenou, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 2.571,50 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do cancelamento injustificado de compra realizada em sua plataforma digital. A autora adquiriu mixer triturador por meio do site da recorrente, com pagamento à vista via boleto, mas a compra foi posteriormente cancelada sob alegação de indisponibilidade de estoque, sem entrega do produto e sem restituição tempestiva do valor pago. Sustenta a recorrente a inexistência de ato ilícito e a responsabilidade exclusiva do lojista parceiro, por se tratar de venda em marketplace, bem como a inocorrência de dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma de marketplace responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da não entrega do produto ofertado em seu ambiente virtual; (ii) verificar se a demora injustificada na restituição do valor pago caracteriza falha na prestação do serviço e descumprimento da oferta; e (iii) examinar se os transtornos suportados pela consumidora ultrapassam o mero aborrecimento, legitimando a condenação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora adquiriu produto ofertado no site da recorrente, efetuou o pagamento integral do preço ajustado e, não obstante, não recebeu a mercadoria, tampouco obteve a restituição do valor desembolsado.

A alegação de ilegitimidade ou de responsabilidade exclusiva do lojista parceiro não merece acolhimento, pois a plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento, auferindo proveito econômico com a intermediação da venda, razão pela qual responde solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor.

Caracterizado o descumprimento da oferta e a falha na prestação do serviço, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago, nos termos do art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a omissão prolongada da empresa ré, que persistiu por meses sem solução concreta, não tendo recebido o estorno que lhe era devido, obrigando a consumidora a reiteradas tentativas administrativas para reaver quantia paga à vista, configura situação que extrapola o mero inadimplemento contratual.

O caso revela manifesta violação à boa-fé objetiva e ao dever de atendimento adequado ao consumidor, bem como evidente hipótese de desvio produtivo, diante do tempo útil desperdiçado pela autora para tentar resolver problema criado exclusivamente pelas fornecedoras.

Configurado, portanto, o dano moral indenizável, mostra-se adequado o valor arbitrado em R$ 5.000,00, quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando exorbitante nem irrisória, na forma do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporção na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor quando, após a efetivação da compra e do pagamento integral do preço, há cancelamento unilateral da aquisição por alegada falta de estoque, sem entrega do produto e sem restituição tempestiva da quantia paga, sendo cabível a condenação por danos morais quando a conduta do fornecedor acarreta desvio produtivo e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VI e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 18, § 1º; 30; 35, III;

Código de Processo Civil: arts. 373, I, 478 e 492;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:

TJES – Apelação Cível nº 5003372-72.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/06/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50111370820248080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora, Caroliny de Andrade Gonçalves, que adquiriu um Mixer Triturador Robot Couper no site da Magazine Luiza em 26/11/2021 pelo valor de
R$ 2.571,50
, pago à vista via boleto, mas teve a compra cancelada injustificadamente por suposta falta de estoque poucos dias após a aprovação do pagamento. A requerente alega ter enfrentado uma resistência de oito meses para obter o estorno do valor pago, apesar de inúmeros contatos administrativos, enquanto observava o produto ser anunciado novamente pela empresa por um preço superior em fevereiro de 2022. Sustentando que a conduta das rés configura grave violação aos direitos do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento — especialmente por se tratar de um presente de Natal destinado ao seu pai —, a inicial pleiteia a restituição atualizada do montante ou a entrega forçada do produto, cumulada com indenização por danos morais pela prática abusiva e descaso no atendimento.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos para:

a)
Condenar solidariamente as rés a restituir à autora a quantia de R$ 2.571,50
(dois mil quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
Condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, corrigidos pelo INPC a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A
Magazine Luiza S/A
interpõe este Recurso Inominado visando a reforma da sentença que a condenou, solidariamente, à restituição de
R$ 2.571,50
e ao pagamento de
R$ 5.000,00
por danos morais em razão da não entrega de um mixer adquirido em seu site. A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e de provas do dano, alegando que a responsabilidade é exclusiva do lojista parceiro (
Mercosul Store
) por se tratar de venda na modalidade
Marketplace
. Além disso, defende que o ocorrido configura mero contratempo incapaz de gerar abalo à personalidade, pleiteando a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo desproporcional e fomentador da "indústria do dano moral".

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da natureza consumerista da demanda,
cabe à parte recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, apesar das alegações da recorrente, restou devidamente comprovado que a consumidora não recebeu o produto adquirido e tampouco recebeu o reembolso que lhe era devido, fato que caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço. Tal constatação ganha ainda mais relevância considerando que a compra foi realizada em 28 de novembro de 2021 e a presente demanda ajuizada em 18 de agosto de 2022, data em que a parte autora ainda não havia recebido o reembolso da mercadoria não entregue pela empresa recorrente.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa recorrente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para fins de indenização. A configuração de vício na prestação do serviço e o descumprimento da oferta contratada ensejam, ainda, a restituição dos valores pagos, com fundamento no art. 18, §1º, do CDC, assegurando-se, assim, a recomposição patrimonial da consumidora lesada.

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pela consumidora, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre do abalo financeiro e psicológico vivenciados pela recorrida.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede o mero descumprimento contratual, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso do denominado
marketplace
, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido. 6. Recurso conhecidos e improvido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número:
5003372-72.2021.8.08.0021
. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MARKETPLACE. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO . DEMORA DAS EMPRESAS DE SUBSTITUIR, CONSERTAR OU INDENIZAR O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora na devolução de produto defeituoso adquirido pelo consumidor através da plataforma de compras de banco Inter (Marketplace). QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade do banco Inter pela venda de produto defeituoso e recusa na resolução do vício do produto. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3. Responsabilidade solidária do Banco Inter pelos prejuízos sofridos pelo consumidor quanto à produto adquirido na plataforma de venda da instituição financeira, marketplace “SHOPPING BANCO INTER” . 4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda intermediadora (marketplace) compõe a cadeia de empresas fornecedoras. 5 . Responsabilidade do recorrente pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor. Demora no atendimento da solicitação do consumidor quanto ao produto viciado, que não foi sanado pela empresa. 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor . 7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Banco Inter por mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma de marketplace da instituição financeira. Demora na resolução da substituição do produto defeituoso adquirido pelo consumidor que gera a condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço e perda de tempo útil na tentativa de solução da celeuma . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016; TJES. APELAÇÃO CÍVEL . Número: 5003372-72.2021.8.08 .0021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023; TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38 .2020.8.26.0114, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022; TJ-RJ - APL: 02578517320218190001 202300101835, Relator: Des (a) . INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 26/07/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50111370820248080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

No caso
sub judice
, restou incontroverso que: (i) a autora adquiriu produto ofertado pelas rés (mixer triturador), efetuando o pagamento integral; (ii) o produto não foi entregue e não houve restituição do valor pago; (iii) houve diversas tentativas da consumidora para solucionar administrativamente a questão, sem êxito; (iv) o bem voltou a ser anunciado pelas rés posteriormente, com preço superior ao originalmente pago.

Nos termos do
art. 35, inciso III, do CDC,
o consumidor, diante do descumprimento da oferta, pode rescindir o contrato e exigir a restituição da quantia paga, corrigida e acrescida de perdas e danos.

Assim, a omissão prolongada das rés, que perdurou por meses, forçou a autora a reiterados contatos administrativos infrutíferos, evidenciando
desídia e procrastinação injustificada
. Tal conduta encontra enquadramento na
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, segundo a qual o tempo útil desperdiçado para solucionar um problema criado pelo fornecedor configura dano indenizável.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)